Tribunal: TJES
Processo: 5001196-79.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001196-79.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UALACE GUIMARAES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001196-79.2023.8.08.0012

RECTE.:
UALACE GUIMARAES DE JESUS

RECDO.:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA DE ANUIDADE EM CARTÃO BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que é cliente do banco requerido e que foi surpreendido ao receber fatura de cobrança de anuidade referente a cartão de crédito que não solicitou ou sequer
desbloqueou, bem como ligações de cobrança do débito
. Por este motivo, requer a extinção
de qualquer vínculo de cartão de crédito existente entre as partes, bem como
indenização por danos morais.

Apresentou recurso inominado ao ID. 5904847,
pugnando
pela reforma da sentença a fim de julgar totalmente procedentes os p
edidos autorais.

Tese da ré

Apresentou
contrarrazões recursais ao ID 5904850, pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5904846) dispôs que:
“Ante o exposto, com relação ao pedido de cancelamento do cartão de crédito e dos débitos, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, em razão da perda do interesse processual do autor, revogando a decisão proferida no id.
id. 21169837
. Já em relação aos danos morais, julgo improcedente o pedido autoral. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Inicialmente, s
aliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

Isto porque não vislumbro, no presente caso, qualquer situação que cause sérios abalos psicológicos aptos a ensejar a indenização a título de danos morais.

Frisa-se, nesta oportunidade, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que restou comprovado
que o recorrido efetuou cobranças indevidas (ID 5904769), referentes a anuidade de cartão de crédito não solicitado, e sequer desbloqueado pelo autor, situação de falha na prestação de serviços.

Importa dizer, nesta oportunidade, que o ora recorrente não comprovou, nestes autos, a negativação de seu nome junto a cadastros de proteção ao crédito, nem mesmo histórico de ligações de cobrança feitas pela ré, como alega à inicial.

Contudo, observo que a recorrente solucionou o problema administrativamente, com o cancelamento do cartão de crédito e estorno dos valores cobrados
na fatura
em
15/01/2023, antes mesmo da propositura da presente ação (ID. 5904835)
, fato este não confirmado pelo autor em sua peça vestibular, restando inaplicável o disposto na Súmula 532 do STJ ao caso em comento, haja vista que o equívoco cometido restara devidamente solucionado.

Assim, na medida em que houve o estorno dos valores e o cancelamento do cartão de crédito, não vislumbro a ocorrência de dano moral no caso, por mais desagradável que possa ser a experiência narrada nos autos, considerando, ainda, a pequena monta dos descontos operada.

O caso em questão não se configura em dano moral
in re ipsa
, devendo ser demonstrado, de forma concreta, o abalo moral sofrido, o que inocorre nos autos. Da mesma forma, não comungo da teoria do desvio produtivo, haja vista que vivemos numa sociedade de consumo massificado, onde os problemas gerados acabam demandando gasto considerável de tempo, situação que por si só não ocasiona dano moral indenizável.

Novamente, importa dizer que
em situações como essa,
o dano moral somente é concebido nos casos em que
o prestador de serviços
se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso.

Diante do exposto, é forçoso o reconhecimento da inexistência de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)